Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704992-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNA LARISSA CAMPOS DE MENEZES, JERONIMO MARTINS VILELA NETO, OTAVIO ALBERTO PAIVA DE MENEZES APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Considerando a sua atuação no feito, especialmente no que se refere à manifestação de ID 64055720, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora